Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738304-80.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: LEZIR ALVES DE SOUZA, ELCIO MENDES DECISÃO Analisada a petição de id 16203883, determino a manutenção da suspensão dos presentes autos até o julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso Extraordinário no 661.702, TEMA 546/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF